Tribunal: TJMT
Processo: 1031822-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031822-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDER BEZERRA DA SILVA - CPF: 013.848.024-95 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1031822-67.2024.8.11.0001

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O fracionamento de demandas idênticas, fundadas na mesma relação jurídica, configura abuso do direito de demandar e caracteriza litigância de má-fé.

2.

O princípio da boa-fé processual impõe às partes o dever de evitar demandas artificiais e repetitivas que comprometam a eficiência do sistema de justiça.

3.

É legítima a atuação de ofício do julgador para reprimir o fracionamento indevido, mesmo sem requerimento das partes, nos termos da jurisprudência e dos enunciados aplicáveis.

4.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

EDER BEZERRA DA SILVA
, interpõe agravo interno (ID no 286781399), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso interposto nos autos.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025